Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-40.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600360-40.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600360-
40.2024.6.16.0146, que julgou improcedente a presente representação eleitoral, razão pela qual
revogou a decisão liminar previamente concedida nos presentes autos, a fim de torná-la sem efeito
(Representação Eleitoral por Desinformação c/ pedido liminar ajuizada pela Coligação "Pra
Londrina Seguir Crescendo", composta pelos partidos Progressistas e Podemos, com no Art. 57-D,
da Lei nº 9.504/97 (Lei Geral das Eleições), em face de Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues,
alegando a Representante que, em descompasso com o previsto pela legislação, no dia 09 de
outubro de 2024, o Representado veiculou conteúdo de desordem informacional, ao relacionar o
apoio unilateralmente ofertado por Isabel Diniz à candidata Maria Tereza, junto da legenda "verde
por fora e vermelho por dentro é a melancia....", visando atrair a percepção negativa do eleitorado
ao "incutir a inverdade de que a candidata da Representante é alinhada ao Partido dos
Trabalhadores, e que é ideologicamente de esquerda, o que não se coaduna com a verdade,
considerando, sobretudo, que a própria candidata Maria Tereza, filiada ao partido PP, publicamente
afirmou sequer ter aceitado o apoio do PT"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRENTE)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES
(RECORRIDO)
BIANCA COLUCI GOUVEIA (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44249055
05/12/2024
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44249055 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.687

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600360-40.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES
ADVOGADO: BIANCA COLUCI GOUVEIA - OAB/PR122175
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
DESORDEM INFORMATIVA.
PUBLICAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação “Pra Londrina Seguir
Crescendo” interpôs recurso eleitoral contra
sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona
Eleitoral
de
Londrina/PR,
que
julgou

Num. 44249055 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
improcedente a representação proposta
pela coligação recorrente.
2. A representação originária visava a
remoção de publicação feita no perfil de
rede social do recorrido, sob alegação de
desinformação e propaganda eleitoral negativa ao associar, de forma
alegadamente descontextualizada, o apoio
de uma ex-candidata petista à candidata da
coligação recorrente.
3. Em decisão de mérito, o Juízo de
primeiro grau julgou improcedente a representação, fundamentando que a
publicação questionada não configurava
desinformação ou ofensa à honra da
candidata da recorrente.
4. Inconformada, a coligação recorrente
interpôs recurso, alegando que a publicação
induzia
o
eleitorado
a
percepções
negativas, especialmente em razão de
rejeições ideológicas locais, e que a
sentença não considerou adequadamente
os impactos eleitorais dessa desinformação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar se a publicação em rede social, ao
associar
o
apoio
de
uma
candidata
derrotada do Partido dos Trabalhadores à
candidatura
da
coligação
recorrente configura propaganda eleitoral
negativa,
caracterizando
desordem
informacional apta a influenciar o eleitorado
negativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
O
entendimento
jurisprudencial
do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assegura
que a liberdade de expressão durante o
período eleitoral somente pode ser limitada
em casos de evidente desinformação ou
ofensa à honra e imagem de candidatos
(art. 5.º, IV e IX da CF e art. 57–D, § 2º da
Lei nº 9.504/97).

Num. 44249055 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
7.
No
caso
dos
autos,
todavia,
a
análise indicou
elementos que configurassem falsidade manifesta, difamação ou desinformação com
capacidade de alterar a percepção dos
eleitores, já que a candidata recorrente não
aceitou o apoio da candidata do PT que não
foi ao segundo turno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, com a
reforma da sentença para julgar procedente
a representação eleitoral.
9. Tese de julgamento: A publicação em
rede social de apoio ofertado pela candidata
derrotada do PT, que não foi aceito pela
candidata da Coligação Recorrente, sem
contextualização
da não
aceitação, configura uma desinformação e
desordem informacional, confundindo o
eleitor.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5.º, IV e IX;
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27,
§1º e 30, §2º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Rp nº 0601556-13.2022.6.00.0000,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, red. p/
acórdão Min. André Ramos Tavares, j.
08/02/2024.
TSE, Representação nº 060146731, Rel.
Min.
Luís
Roberto
Barroso,
DJe
de
02/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos

Num. 44249055 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo” em face
da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou
improcedente a representação proposta pela recorrente.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com pedido liminar em face de Gabriel Juliano
Bertolucci Rodrigues em razão de publicação em seu perfil pessoal no Instagram que, no dia 09
de outubro de 2024, veiculou conteúdo de desordem informacional, ao relacionar o apoio
unilateralmente ofertado por Isabel Diniz, candidata da Federação Fé Brasil, à candidata da
Representante, junto da legenda “Verde por fora e vermelho por dentro é a melancia....”, com o
fim de atrair a percepção negativa do eleitorado londrinense,
Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau deferiu o pedido liminar (id. 44145103) e ao
analisar o mérito julgou improcedente a presente representação eleitoral, revogando a liminar
concedida a fim de torná-la sem efeito por não considerar que houve caracterização de
propaganda eleitoral negativa. (id. 44145119).
Irresignado, a representada interpôs recurso eleitoral, no qual aduziu que a sentença deixou de
analisar pontos importantes para o desfecho da demanda, pois, não considerou a antipatia do
eleitorado londrinense em relação ao Partido dos Trabalhadores, que é ideologicamente de
esquerda. Defendeu que a postagem é uma artimanha que se configura como desinformação ao
descontextualizar o apoio ofertado pela candidata petista derrotada à candidata da Recorrente, a
fim de criar um ataque desinformacional. Sustentou que o recorrido afirmou, inclusive nos autos,
que o Partido Progressistas e o Partido dos Trabalhadores possuem aliança política, fato
manifestamente inexistente. Asseverou que relacionar a imagem da candidata da Recorrente e de
sua campanha e de seus apoiadores políticos ao PT, à esquerda ou ao MST configura evidente
descontextualização dos fatos a fim de causar desordem informacional. Nesse sentido, aduziu
que a situação em apreço é apta a prejudicar a autodeterminação coletiva e a livre formação da
vontade do eleitorado, bem como a impactar negativamente a campanha da ex-candidata Maria
Tereza, considerando que Londrina tem alto índice de rejeição ao PT, caracterizando a
desordem informativa, razão pela qual pugnou pela remoção do conteúdo impugnado e para que
o Recorrido se abstivesse de novas publicações com o mesmo teor, tendo, ao final, pleiteado pelo
provimento do Recurso Eleitoral e a consequente reforma da sentença objurgada.
Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, que não há evidências
de disseminação de mentiras, manipulação de informações ou distorção de fatos que possam
prejudicar a imagem da candidata Maria Tereza e que houve a divulgação de um fato real,

Num. 44249055 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
verdadeiro e aferível. Sustentou que se utilizou de uma metáfora para tornar a situação mais
compreensível para o público e que simplesmente buscou explicar aos seus seguidores como
uma candidata, em sua campanha política, se declarou inicialmente “centro-direita”, depois
“direita”, e agora está apoiada em um partido (PT) que é o principal representante da esquerda
brasileira. Aduziu que, em que pese, a Recorrente alegue que a ex-candidata Maria Tereza não
tenha aceitado o apoio da chapa petista, a ex-candidata derrotada Izabel Diniz fez ampla
divulgação de seu apoio à chapa de Maria Tereza, utilizando redes sociais, rádio, televisão e até
encontros pessoais, assim, defende que o problema parece estar na comunicação interna entre
os parceiros da campanha, e não naqueles que divulgam informações de maneira clara e
verdadeira. Por fim, aduz que as publicações do Recorrido em suas redes sociais não são falsas,
nem novidade, mas sim informações amplamente divulgadas nas redes sociais do Partido dos
Trabalhadores. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da
sentença. (id.44145233)
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, id. 44146795.
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação à r. sentença ocorreu em 16/10/2024 (id.
44145123 - quarta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 17/10/2024 (id. 44145127 –
quinta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Pra Londrina Seguir
Crescendo” em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a
qual julgou improcedente a representação proposta pela recorrente.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrente

Num. 44249055 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
pugnou pela total procedência da representação, com a condenação por propaganda irregular e
negativa do Recorrido e aplicação das multas dos dispositivos violados. Portanto, ante o pedido
de aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
In casu, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de suposta desinformação publicada no perfil do Instagram do Recorrido, conforme
transcrição abaixo colacionada:
Adivinha só quem que tá apoiando a Maria Tereza, aquela do macarrão, o PT. Isso
porque ela disse em uma entrevista há quatro meses atrás que ela era de
centrodireita. A senhora se considera de direita, de esquerda? Centro-direita, né?
Com certeza. Aí o jornalista perguntou, tá, mas você aceitaria o apoio do PT? Mas
você caminharia com o PT, com o esquerdo ou não? Eu acho que a gente tem que
esperar pra ver o que vai acontecer. E aí ela deu aquele somebody love e não
respondeu. Só que não é surpresa pra ninguém que toda vez que a turma do
Marcelo Bellinati tem que escolher um lado entre a direita e a esquerda, ele pode
até ficar quietinho. Mas a gente sabe que o coração dele bate mais pro lado de lá.
Tanto é que em 2022 ele recepcionou o Lula e a Gleise Hoffmann em um evento do
MST que teria aqui em Londrina. Pra ele não ir no próprio evento e ficar feio pra ele,
ele mandou o vice de lambuja, o João Mendonça. Só que pior do que as fotos com
a esquerda, são as atitudes de esquerda que a gestão do Marcelo Bellinati faz. E
com certeza a Maria Tereza, sendo cria dele, deve continuar. Mais de R$ 65
milhões em aditivos, uma secretária de assistência social que faz vista grossa pro
aumento de moradores de rua na cidade. E nada faz pra combater isso pra não
falar das estatais lotadas de carguinho comissionado. A gente não pode deixar que
o grupo político que comanda a cidade por mais de 50 anos continue no poder. E
agora com o apoio do PT. Pra combater a esquerda aqui em Londrina, eu peço que
você compartilhe esse vídeo. O meu nome é Gabriel Bertolucci.

Em sua defesa, o Recorrido alega que não há desinformação no vídeo impugnado, ou
disseminação de mentiras, manipulação de informações ou distorção de fatos que possam
prejudicar a imagem da candidata Maria Tereza. Sustentou que, ainda que a candidata Maria
Tereza não tenha aceitado o apoio da chapa petista, a ex-candidata derrotada Izabel Diniz fez
ampla divulgação de seu apoio à chapa de Maria Tereza, utilizando redes sociais, rádio, televisão
e até encontros pessoais. Reiterou que as publicações do Recorrido em suas redes sociais não
são falsas, nem novidade, mas sim informações amplamente divulgadas nas redes sociais do

Num. 44249055 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
Partido dos Trabalhadores
Pontua-se que o Juízo de origem, em que pese tenha deferido a concessão de liminar para
determinar a imediata remoção da publicação, ao analisar o mérito, julgou improcedente a
representação eleitoral, revogando a liminar deferida e assim fundamentou a sentença:
A propaganda eleitoral tem como objetivo principal permitir a apresentação de
propostas ao eleitorado, possibilitando o debate de questões relevantes,
apresentando-se, portanto, como um importante instrumento da democracia.
Entretanto, ao contrário do debate legítimo e saudável, a propaganda negativa
ultrapassa os limites do razoável quando visa desqualificar ou atacar diretamente a
honra e a imagem de um(a) candidato(a), partido ou coligação, especialmente
mediante o uso de fake news ou de informações deturpadas.
Neste sentido, a propaganda negativa se caracteriza pela tentativa de minar a
reputação de um(a) candidato(a) através de acusações infundadas, dotadas de
conteúdos inverídicos ou difamatórios. A propaganda em questão pode se
instrumentalizar através de discursos, vídeos, publicações em redes sociais, entre
outras formas de comunicação. Essa prática se mostra danosa uma vez que
passível de interferir diretamente na isonomia entre os(as) candidatos(as),
prejudicando a igualdade de oportunidades e, especialmente, pode ter a
capacidade de distorcer a percepção do eleitorado.
A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu art. 5º, IV, a liberdade de
manifestação do pensamento, vedado o anonimato. O art. 5º, IX, reforçado pelo
artigo 220, também dispõe sobre a liberdade de expressão, sem censura ou
restrições prévias, princípio que é basilar para o regime democrático, em especial
ao longo do período eleitoral, quando a circulação de ideias e críticas políticas é
vital para o debate público.
No âmbito eleitoral, a legislação impõe limites à livre manifestação do pensamento,
principalmente quando as veiculações públicas possam comprometer a lisura do
pleito e afetar a igualdade entre os(as) candidatos(as). No que tange à temática em
comento, o artigo 242 do Código Eleitoral dispõe que a propaganda eleitoral não
pode empregar meios destinados a criar estados passionais ou emocionais que
induzam o eleitor a erro. Além disso, o uso de ferramentas tecnológicas para
difundir informações falsas ou gravemente descontextualizadas, configura a prática
das chamadas "fake news".
(...)

Conforme jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como
no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral (AgR-REspEl
0600502-68), a veiculação de propaganda que atinja a honra e imagem de
candidatos, divulgando fatos sabidamente inverídicos, configura irregularidade e

Num. 44249055 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
está sujeita à intervenção da Justiça Eleitoral.
Portanto, é garantida a livre manifestação do pensamento, desde que respeitados
os limites impostos pela legislação, principalmente quanto à vedação de ofensas à
honra ou à imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou à propagação de
fatos sabidamente inverídicos.
(...)
Em detida análise dos autos, com a instrução viabilizada pelo devido
prosseguimento do feito, é possível concluir que a publicação do Representado não
teve por finalidade a divulgação de informações falsas ou descontextualizadas, ou
ainda de conteúdo difamatório, injurioso ou calunioso, destacando-se a informação
por ele apresentada no sentido de que o assunto por ele abordado não é pautado
em inverdades, já que se trata de notícia compartilhada nas redes sociais da
candidata Isabel Diniz (ID 125485171, pág. 4).
No presente caso, não se verificou a circunstância de que o Representado tenha
ultrapassado os limites da liberdade de expressão, apresentando conteúdo de teor
crítico dentro do que se considera possível nos debates políticos.
Neste sentido, a manifestação política, mesmo quando eventualmente severa em
seu aspecto crítico, deve ser protegida pela liberdade de expressão, desde que não
se constate a ofensa à honra e à imagem de candidatos(as) ou divulgação de
informações notoriamente falsas.
Assim, para os parâmetros da normativa eleitoral vigente e da jurisprudência pátria,
nota-se que não há caracterização de propaganda eleitoral negativa na publicação
indicada pela Representante.

Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, veja-se:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta

Num. 44249055 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de
aplicação de internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatas e candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §1º e §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da
liberdade da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b)
durante o período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d)
cominação de sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado

Num. 44249055 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
Pois bem. Traçadas essas balizas necessárias, no caso em julgamento, a prática da conduta
supostamente estabelecida como ilícita está amparada em uma publicação, realizada pelo
recorrido Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues, em seu perfil no Instagram, no dia 09 de outubro
de 2024, no qual veiculou conteúdo caracterizado como desordem informacional ao associar o
apoio unilateral de Isabel Diniz à candidata Maria Tereza e, ainda, tecer afirmações
descontextualizadas e sem provas nos autos.
O recorrente alega que a publicação possuía a finalidade de atrair a repulsa e a percepção
negativa do eleitorado em relação à candidata Maria Tereza, com força para prejudicar a
autodeterminação coletiva e a livre formação da vontade do eleitorado, bem como a impactar
negativamente a campanha da ex-candidata Maria Tereza, considerando que Londrina tem alto
índice de rejeição ao PT,a partir de desordem informacional.
Por sua vez, o recorrido em contrarrazões sustentou, em síntese, que não há evidências de
disseminação de mentiras, manipulação de informações ou distorção de fatos que possam
prejudicar a imagem da candidata Maria Tereza.
Ao examinar a prova dos autos, constato que assiste razão ao recorrente, em virtude
da ocorrência de divulgação de propaganda eleitoral negativa com conteúdo caracterizador de
desinformação com teor ofensivo à honra e à imagem da Recorrente e com potencial para
interferir na percepção do eleitorado de Londrina. A meu ver, no conteúdo veiculado houve
veiculação de desinformação apta a causar desordem informacional.
Com efeito, é fato público e notório em Londrina que a candidata do Partido dos Trabalhadores
adotou uma postura independente do seu partido no segundo turno das eleições, apoiando, de
fato, a candidatura de MARIA TEREZA, não havendo qualquer afirmação sabidamente inverídica
quanto a esse fato.
Todavia, divulgar o apoio ofertado pela candidata derrotada do PT, que não foi aceito pela
candidata da Coligação Recorrente, sem fazer constar a informação de que a candidata
Maria Tereza não aceitou tal apoio e, ainda, veicular trecho de entrevista dada pela
candidata Maria Tereza de forma descontextualizada, a meu ver, configura uma grave
desinformação e desordem informacional, confundindo o eleitor e atacam de forma direta a
honra objetiva e subjetiva da Recorrida.
Somado a falsa narrativa, o recorrido ainda tece acusações, como já analisado no julgado
também de minha relatoria nº 0600377-97.2024.6.16.0042, de que o atual prefeito Marcelo
Belinati, principal apoiador de Maria Tereza, teria concedido “R$ 65 milhões em aditivos”; que
“nada faz para combater o aumento de moradores de rua”; que “as estatais estão lotadas de
carguinho comissionado”, falas que sugerem, não somente má administração pública, mas
também possível crime de corrupção, contudo, sem qualquer comprovação do alegado, o que
caracteriza conteúdo calunioso, difamatório e ofensivo.
É flagrante que o conteúdo impugnado possui claro objetivo de desqualificar o atual prefeito
Marcelo Belinati e com isso atingir negativamente a imagem da candidata apoiada pelo prefeito

Num. 44249055 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
perante o eleitorado londrinense, especialmente diante do segundo turno que se avizinha, à
época da postagem.
Como é sabido, a desinformação consiste em “toda estratégia, conjunto de práticas ou ação
comunicativa isolada destinada a substituir, deturpar, impossibilitar ou dificultar o acesso à
realidade em torno de uma questão socialmente relevante, com o fim de causar, em um público
determinado, alguma sorte de reação negativa, como ódio, agressividade, medo, desconfiança ou
indignação” (ALVIM, Frederico; ZILIO, Rodrigo; CARVALHO, Volgane. Guerras cognitivas na
arena eleitoral: o controle judicial da desinformação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023)
Assim, a meu ver, ao analisar os autos, constata-se que as afirmações publicadas configuram
desinformação e são aptas a levar o eleitor a erro, ainda, ultrapassa os limites da liberdade de
manifestação e de expressão, configurando prejuízo direto à imagem da candidata que sofre a
desinformação, como o ocorrido no caso dos autos, e atinge a honra da candidata da
Recorrente.
Ademais, pelo conteúdo da mensagem, vê-se que se trata de propaganda eleitoral
negativa, sendo certo que, para a sua configuração, o ato deve ter por finalidade a
desqualificação de determinado candidato, com vistas a impelir no eleitorado
características que o torne inadequado à investidura do cargo, o que facilmente se detecta
na fala do Recorrido.
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Contudo, a
mensagem propagada causou desinformação apta a confundir e desorientar a população, que
gradativamente perde a habilidade de distinguir verdade de falsidade e fatos de versões,
ultrapassando, assim, o campo da disputa política.
A respeito da desinformação, assim já se manifestou o TSE:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET.
REDES SOCIAIS. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO
DAS PUBLICAÇÕES. DEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. A representante pretende, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata suspensão de
publicações realizadas pelo perfil, na rede social TikTok, denominado @vicky_vanilla_official, em
que se divulga conteúdos manifestamente inverídicos, os quais vinculam o nome e a imagem do
candidato Luiz Inácio Lula da Silva a ideologias satânicas, de forma a interferir negativamente na
vontade dos eleitores.
2. Na hipótese dos autos, em análise superficial, típica dos provimentos cautelares, verifica–se que
as publicações impugnadas transmitem, de fato, informações evidentemente inverídicas e,
portanto, prejudicial à honra e à imagem de candidato ao cargo de presidente da República nas
eleições 2022.
3. O resultado é que as publicações produzidas e divulgadas pelo perfil @vicky_vanilla_official
estão sendo disseminadas nas redes sociais por diversos outros usuários, gerando desinformação
com o nome e a imagem do candidato da coligação representante. É forçoso reconhecer que a
propagação desses conteúdos, sem nenhum consentimento do candidato ofendido, tem o
potencial de interferir negativamente na vontade do eleitor.

Num. 44249055 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
4. A proteção ao direito de veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral
viabiliza a flexibilização da liberdade de manifestação do pensamento, a fim de evitar a proliferação
de notícias inverídicas ou descontextualizadas que, de algum modo, possam afetar a higidez das
eleições.
5. Liminar deferida referendada. (TSE - Rp: 06013526620226000000 BRASÍLIA - DF 060135266,
Relator: Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, Data de Julgamento: 21/10/2022, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão) [grifos nossos]

No mesmo sentido, cito o julgado do outros Regionais pátrios:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
MUNICÍPIO
DE
NOSSA
SENHORA
DO
SOCORRO/SE. ENTREVISTA CONCEDIDA À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. DIREITO
CONSTITUCIONAL DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. ABUSO. CARACTERIZAÇÃO. DISSEMINAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÍTIDA INTENÇÃO DIFAMATÓRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da propaganda antecipada negativa exige “o
pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”. (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 13/12/2021).
2. A livre manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto e encontra limites
na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X, da CF/88) -
destacando que o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que “não será tolerada propaganda que
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública”.
3. In casu, percebe-se, claramente, do conteúdo da entrevista fustigada que foi imputado ao Sr.
Samuel Carvalho o crime de “apropriação indébito”, o qual foi considerado atípico pela justiça
comum, com a real intenção de desqualificar o pretenso candidato e considerá-lo improbo e
desonesto.
4. Ademais, o conteúdo da entrevista não diz respeito apenas ao trabalho do pré-candidato como
advogado, pois explora um fato específico, inquinado de delituoso e com repercussões pessoais
negativas, deixando, assim, caracterizada a intenção difamatória, pela forma como o fato foi
apresentado aos eleitores do município de Nossa Senhora do Socorro.
5. Com efeito, a garantia de liberdade de expressão, a fim de intensificar o debate político na
sociedade, é salutar e prioritário, mas existem limites que devem ser respeitados para que seja
garantida a integridade do processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
6. Recurso desprovido.
(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060004425, Acórdão, Des. Tiago Jose Brasileiro Franco,
Publicação: PSESS - Sessão Plenária, 28/08/2024.)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA. USO DE CONTEÚDO MANIPULADO DIGITALMENTE. MULTA POR FAKE NEWS.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata–se de recurso eleitoral contra sentença que condenou

Num. 44249055 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
os recorrentes ao pagamento de multa de R$5.000,00 por veicularem propaganda eleitoral
antecipada negativa, utilizando–se de conteúdo manipulado digitalmente, configurado como fake
news. Os recorrentes argumentam que os vídeos eram críticas políticas legítimas e que não houve
manipulação por inteligência artificial.
2. A liberdade de expressão é fundamental no Estado Democrático de Direito, porém não é
absoluta, estando sujeita a limitações quando envolve a propagação de informações falsas que
possam comprometer a integridade do processo eleitoral.
3. Conforme evidenciado no processo, os recorrentes utilizaram técnicas de manipulação digital
para criar vídeos que disseminaram informações falsas com a intenção de prejudicar a imagem de
pré–candidato, influenciando negativamente o pleito eleitoral. A sentença destacou que, além de
ultrapassar os limites do debate político legítimo, a conduta dos recorrentes visava claramente
manipular a opinião pública mediante a divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados. Esse tipo de ação é vedado pela legislação eleitoral, que busca preservar a
igualdade de oportunidades entre candidatos e a veracidade das informações durante o período
eleitoral.
4. Recurso eleitoral a que se nega provimento.
(TRE-PE - REl: 06000741320246170121 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE 060007413,
Relator: Des. Filipe Fernandes Campos, Data de Julgamento: 08/08/2024, Data de Publicação:
DJE - 155 Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, data 12/08/2024)
A liberdade de escolha e a liberdade de expressão, como visto, encontram limitações,
principalmente quando o tema envolve as repercussões eleitorais, cuja proteção é singular no
Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido, o caso ora posto, considero que tenha havido violação apta a gerar prejuízo a
candidata da recorrente e que comprometa a lisura do pleito e a isonomia entre os candidatos.
Ao trazer notícias descontextualizadas da atualidade, tem sim o nítido viés de incutir estados
mentais nos eleitores, eis que se traz na mensagem veiculada informação distorcida como se
verdades fossem, o que no imaginário do eleitor, no contexto em que realizada, pode gerar
incertezas, causando a desinformação e desordem informacional.
Nesse contexto, as afirmações de que o Partido dos Trabalhadores teria apoiado a candidata
Maria Tereza, sem mencionar que o apoio foi recusado, juntamente com demais comentários
descontextualizados e sem provas, configuram desinformação prejudicial à integridade do debate
eleitoral. O ato praticado pelo recorrido revela-se como propaganda eleitoral abusiva praticada na
Internet, com o uso de palavras e expressões que ofendem a honra e a imagem da candidata,
pelo que se sujeita à multa prevista no artigo 57-D, da Lei nº 9.504/1997, supratranscrito.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a r.
sentença de origem por vislumbrar que o conteúdo impugnado configura propaganda eleitoral
negativa e desinformação.

CONCLUSÃO

Num. 44249055 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
Assim, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao Recurso Eleitoral interposto, para
o fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedente a representação eleitoral
proposta pela Coligação “Pra Londrina seguir crescendo” e aplicar multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil Reais), ao recorrido Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues, nos termos do
art. 57-D, caput, §2º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600360-40.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO:
GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES - Advogado do(a) RECORRIDO: BIANCA COLUCI
GOUVEIA - PR122175
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44249055 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343907200000043195981
Número do documento: 24120517343907200000043195981
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:02:43
SESSÃO DE 03.12.2024